Tribunal: TJDFT
Processo: 0727847-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727847-61.2023.8.07.0000 Agravante(s) Banco do Brasil S.A. Agravado(s) Auri Domingos Sorgatto Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da liquidação provisória de sentença manejada por Auri Domingos Sorgatto em desfavor do ora agravante, processo n. 0717386-32.2020.8.07.0001, entendeu serem intempestivas as alegações formuladas pela parte requerida, ora recorrente, nos seguintes termos (Id 159531548 do processo de referência): O feito encontra-se saneado conforme decisão de id. 99633025, em que foram apreciadas as teses sobrelevadas pelo requerido em sede de contestação (id. 67266208), não constando delas a suposta ocorrência de indenização pelo PROAGRO. Assim, "ex vi" da "ratio" subjacente aos artigos 336 e 342 do CPC, impõe-se concluir que já não é dado ao requerido alegar novas matérias de defesa, notadamente quando delas já tinha conhecimento por ocasião do oferecimento da resposta. Fixados, ademais, os lindes da controvérsia "sub judice", a perscrutação técnica pelo "expert" nomeado nos autos está a eles adstrita. Ante o exposto, promova o requerido, no prazo de até 15 dias, o adiantamento dos honorários periciais fixados na decisão de id. 157044052. Após, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de seu laudo. Na origem, o Banco do Brasil S.A. opôs embargos de declaração (Id 160486801 do processo de referência), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 162475549 do processo de referência. Em razões recursais (Id 48887376), o agravante narra se tratar de liquidação provisória de sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514/3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, movida pelo Ministério Público Federal, em desfavor do Banco do Brasil S.A, União Federal e Banco Central do Brasil – BACEN, em que estabelecido como índice de correção monetária aplicável ao mês de março de 1990 o BTN-f (41,28%), bem como a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei no 8.088/90). Conta ter o juízo expressamente consignado, nas decisões de Id 99633025 e Id 100710877, não ser presumida a inidoneidade das informações constantes em documentos apresentados pelo Banco. Noticia ter sido admitida a produção de prova pericial. Frisa ter o exequente requereu o chamamento do feito à ordem (petição de Id 155212246), alegando a ocorrência de “fato novo” e juntando documento supostamente fornecido pelo Banco Central. Informa que no citado documento estaria afirmado não possuírem os sistemas do BC condições de esclarecer se as operações (de forma geral) demandaram pagamento de cobertur. Diz que “o requerente cria uma narrativa que leva a crer que não houve acionamento da cobertura PROAGRO nas suas operações, o que não condiz com a realidade dos autos, uma vez que os extratos (demonstrativos de conta vinculada) e os slip/xer das operações revelam que a operação recebeu créditos decorrentes de indenização PROAGRO”. Afirma ter sido intimado a se manifestar sobre a petição apresentada pelo credor, ao que surpreendentemente o juízo de origem proferiu a decisão agravada, em que certifica: “não é dado ao requerido alegar novas matérias de defesa”. Ante o evidente equívoco da decisão agravada, pede sua reforma. Realça que “a decisão agravada afirmou que 'O feito encontra-se saneado conforme decisão de id. 99633025, em que foram apreciadas as teses sobrelevadas pelo requerido em sede de contestação (id. 67266208), não constando delas a suposta ocorrência de indenização pelo PROAGRO'", mas que “a decisão ID 99633025, não tratou desse assunto. Foi uma decisão saneadora, que apreciou as questões preliminares, não analisando as alegações de mérito, tampouco a documentação apresentada, que determinou a especificação de provas, sendo requerida a produção de prova pericial contábil". Reitera que “se trata de liquidação de sentença e a prova pericial é que vai esclarecer se houve ou não incidência do índice indevido, se o autor amortizou ou não as operações e se houve abatimentos, concessões ou outros lançamentos na operação, que não representaram amortização pelo autor. Nada obstante, a existência dos lançamentos estava comprovada documentalmente pelos extratos (anexos ao ID 67263329) e slip/xer (anexos ao ID 100487405) juntados aos autos pelo réu, que devem ser objeto de análise da perícia”. Sustenta ser tempestiva a discussão da matéria suscitada pelo credor, ora agravado, por meio da petição de Id 155212246, “sendo que o requerido, ora agravante, tão somente se manifestou em razão da intimação do Juízo”. Aduz que a prova pericial poderá constatar o pagamento de indenização Proagro nas operações realizadas. Diz estar documentalmente comprovada a existência de crédito. Reitera que, “conforme já reconhecido em decisão preclusa, ID 99633025, não se pode presumir a inidoneidade dos documentos apresentados pelo Banco. Veja que em nenhum momento instaurou-se qualquer incidente de falsidade de documentos ou adotou-se qualquer outra medida apta a demonstrar a invalidade dos documentos ali apresentados. Pelo contrário, o requerente/agravado está a todo tempo criando tumulto processual com a intenção de desqualificar a legalidade dos documentos apresentados pelo requerido, induzindo o Juízo ao erro, como o verificado na decisão agravada”. Destaca indicar o e-mail enviado pelo Banco Central que o Banco do Brasil detém tais informações no seguinte trecho: “assim, solicitamos ao Banco do Brasil que informe, no prazo de 10 dias úteis à V. Sa. e/ou ao seu representante legal, desde que legalmente constituído e com poderes para tanto, e a este Banco Central se as operações tiveram cobertura do Proagro. Adicionalmente e em caso positivo, solicitamos que o agente indique as datas e os valores liberados”. Sustenta que a informação prestada pelo Banco Central apenas ratifica os dados constantes em demonstrativos de evolução das operações e no slip/xer. Aduz violar a coisa julgada a desconsideração ao Proagro. Menciona o risco de enriquecimento sem causa da parte agravada, porque “a determinação de devolução de valores que não foram pagos pelo autor (na forma do cálculo homologado na decisão agravada) importa em flagrante violação ao art. 884, CC, uma vez que enseja o enriquecimento ilícito do autor, que será restituído por um valor que não desembolsou efetivamente. Para essa finalidade deve haver a produção da prova pericial: para que o perito apure o valor que foi efetivamente pago pelo autor na operação, fazendo a atualização do valor que o mutuário efetivamente desembolsou”. Brada presentes os requisitos exigidos pelos arts. 1.019, inciso II, e 995, parágrafo único, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que “a inidoneidade dos documentos apresentados pelo requerido não se presume, além de não ter havido nenhuma decisão apreciando os documentos apresentados pelo requerido, tampouco analisando os abatimentos e indenizações PROAGRO comprovados naqueles documentos”, de modo que aduz “necessário conferir efeito suspensivo a fim de que, antes que se inicie a perícia, ou que o processo prossiga, sem que os lançamentos de indenização PROAGRO sejam abatidos do diferencial a ser devolvido”. Ao final, requer: Diante do exposto, uma vez demonstrada a necessidade de revisão da decisão apontada pelo ora agravante, a fim de que se evite a ocorrência de prejuízo ao Banco, respeitosamente, REQUER o recebimento do presente recurso, concedendo o efeito suspensivo. Ao fim, requer o integral PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento. Preparo recolhido (Ids 48887377 e 48887378). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pelo agravante. Inicio, para melhor compreensão da matéria controvertida, com breve relato dos atos processuais que antecederam a decisão ora agravada. A sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública no 94.00.08514/3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal julgou procedente o pedido inicial para “reduzir, nos contratos de financiamento rural e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês” (Id 65053858 do processo de referência). Em fase de liquidação provisória de sentença, por petição de Id 155212246 do processo de referência, o autor/exequente/agravado postulou o chamamento do feito à ordem e requereu o reconhecimento da ocorrência de fato novo superveniente, consubstanciado em informação que prestara o Banco Central de que “os sistemas desta Autarquia não apontam se as operações com adesão ao Proagro demandaram pagamento de cobertura, uma vez que não apresentam registros de comunicação de perda, relatório de perito e súmula de julgamento” (Id 155212246, p. 2 do processo de referência). Com base nessa informação, alegou que os documentos apresentados pelo executado, ora agravante, não retratam a realidade, e que a adulteração documental poderia ser conhecida de ofício porque matéria de ordem pública. Pleiteou, ao final (Id 155212246, p. 13 do processo de referência), o seguinte: 1. restabelecer a observância da lei e da jurisprudência, calcado no art. 493 do CPC/15, e, reconhecer expressamente a ocorrência de Fato Novo Superveniente, que afeta o direito reivindicado pela parte autora, não caracterizando alteração da causa de pedir; 2. que seja determinada a realização da Perícia Judicial, posto que foi realizado o depósito judicial do valor da perícia; 3. determinar que o Perito Judicial desconsidere os abatimentos a título de seguro PROAGRO, uma vez que, devidamente comprovado pelo Banco Central que o mutuário não foi beneficiado pelo referido seguro; (doc. 1.1 a 1.3) 4. determinar a intimação do Executado para que se manifeste no prazo legal, sobre os supostos documentos que apresentou em juízo contendo lançamentos de abatimentos de PROAGRO, indevidamente realizados nas planilhas de cálculos das operações representadas pelas cédulas rurais do Exequente, em respeito ao contraditório e a ampla defesa. 5. ante a evidente adulteração das planilhas elaboradas pelo CENOP- Curitiba-PR, condenar o Exequente na pena de Litigância por má-fé, a ser arbitrado por esse v. juízo, e por conseguinte a fixação de multa a ser arbitrada por Vossa Excelência; 6. Requer a juntada dos e-mails e dos documentos enviado pelo Banco Central, que comprovam que a parte exequente não recebeu qualquer benefício a título de seguro PROAGRO; (doc; 1.1 a 1.3) 7. Requer a juntada de provas emprestadas de outros processos, em que abatimentos indevidos a título de seguro PROAGRO, foram inseridos pelo CENOP-CURITIBA-PR. (doc. 2.1 a 2.4; 3.1 a 3.7; 4.1 a 4.3; 5.1 a 5.3; 6.1 a 6.4; 7.1 e 7.2; 8.1 e 8.2; 9.1 e 9.2; 10.1 a 10.3; 11.1 a 11.3; e 12) O juízo de origem, em despacho de Id 157044052 do processo de referência, concedeu prazo para que o devedor se manifestasse “acerca da petição de id. 155212246 e dos documentos que a instruem”, ao que o Banco do Brasil peticionou nos seguintes termos (Id 159086272 do processo de referência): 1. Deve-se registrar, de plano, que o fato de não haver registro nos sistemas do Banco Central não significa a existência de prova da não utilização do sistema de seguro PROAGRO, mormente se considerarmos que a prova em comento se refere aos anos de 1987 a 1989. 2. Ademais, indene de dúvidas que a realidade das comunicações entre as instituições públicas no mencionado período era muito diferente da atual, ou seja, o simples comunicado do Bacen não é capaz de infirmar a veracidade dos dados apresentado pelo Banco do Brasil S.A. 3. Nesse sentido, requer sejam os cálculos elaborados com os relatórios e extratos fornecidos pelo Banco requerido, os quais devem contemplar a dedução da cobertura do PROAGRO, pena de ofensa à coisa julgada. 4. Deve-se registrar que os lançamentos a crédito referentes ao PROAGRO não tem origem no patrimônio da parte autora, sendo esta mais uma razão para que seja apartado dos cálculos, pena de se concretizar verdadeiro enriquecimento sem causa. 5. Por derradeiro, diante das graves acusações da parte autora de que foram juntados pelo Banco requerido documentos com “inserções de informações falsas”, que se digne a requerer a instauração de incidente de falsidade nos presentes autos, oportunidade em que poderá declinar e provar a autoria e materialidade das suas alegações. Sobreveio a decisão agravada, a qual foi proferida nos seguintes termos (Id 159531548 do processo de referência, grifos nossos): O feito encontra-se saneado conforme decisão de id. 99633025, em que foram apreciadas as teses sobrelevadas pelo requerido em sede de contestação (id. 67266208), não constando delas a suposta ocorrência de indenização pelo PROAGRO. Assim, "ex vi" da "ratio" subjacente aos artigos 336 e 342 do CPC, impõe-se concluir que já não é dado ao requerido alegar novas matérias de defesa, notadamente quando delas já tinha conhecimento por ocasião do oferecimento da resposta. Fixados, ademais, os lindes da controvérsia "sub judice", a perscrutação técnica pelo "expert" nomeado nos autos está a eles adstrita. Ante o exposto, promova o requerido, no prazo de até 15 dias, o adiantamento dos honorários periciais fixados na decisão de id. 157044052. Após, intime-se o perito para que dê início aos trabalhos, observando-se o prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação de seu laudo. Pois bem, manifesta contradição há no proceder do magistrado a quo, que diante de alegação aduzida pelo autor/exequente como fato novo a ensejar o chamamento do feito á ordem e após expressamente determinar a manifestação do réu acerca dessa manifestação, a qual foi expressa em petição de id. 155212246, a que instruíram diversos documentos, assumindo postura incompatível com a que antes adotara, em decisão de Id 157044052 do processo de referência, certifica não ser “dado ao requerido alegar novas matérias de defesa”, afinal, repito, atuou a instituição financeira por provocação do eminente juiz para responder a manifestação do credor que suscitara “fato novo superveniente” e pedira o chamamento do feito à ordem em petição de Id 155212246 do processo de referência. São incompatíveis entre si os comandos judiciais postos no despacho de Id 157044052 e na decisão posteriormente exarada e ora recorrida de Id 159531548, ambas do processo de referência: o primeiro provimento judicial abre prazo para o devedor se manifestar sobre a petição em que o credor alega a ocorrência de fato novo, já o segundo, surpreendentemente, diz ilegítima a manifestação feita pelo devedor, por indevida inovação, quanto a fato novo arguido pelo credor. Ademais, singela leitura da decisão agravada revela não ter o juízo de origem decidido sobre a petição de Id 155212246 do processo de referência, em que o exequente pediu o chamamento do feito à ordem para exame do fato novo superveniente que ali apontou. Antes, sem se manifestar quanto aos diversos requerimentos formulados pelo autor/exequente, ora agravado, repudiou a resposta apresentada pelo réu/executado à pretensão que ali deduzira a parte ex adversa. Não só. Na decisão agravada, asseverou o magistrado estarem “apreciadas as teses sobrelevadas pelo requerido em sede de contestação (id. 67266208), não constando delas a suposta ocorrência de indenização pelo PROAGRO” por meio da decisão de id. 99633025, de forma que “já não é dado ao requerido alegar novas matérias de defesa”. Entretanto, na decisão de Id 99633025 do processo de referência, expressamente consignou o juízo de origem “Outrossim, não obstante as razões apresentadas pela parte requerente na réplica, a inidoneidade das informações lançadas nos 'demonstrativos de conta vinculada' apresentados pelo requerido, não se presume”, informações essas relativas ao PROAGRO.. Assim, incorre o nobre magistrado de primeira instância em mais uma postura de visível incongruência. A decisão agravada padece, efetivamente, de vício grave pois a um só tempo afronta o direito à jurisdição que tem o exequente porque não considera a manifestação por ele feita em petição de Id 155212246 do processo de referência; bem como viola o direito ao contraditório e à ampla defesa do executado, ora agravante, ao refutar como indevida inovação por ele praticada o que é representativo de resposta, no exercício de seu direito de defesa, a pretensão que em seu desfavor deduziu a parte contrária. A gravidade da mácula acima apontada enseja a nulidade do provimento judicial atacado, afinal, imperativo que o juízo a quo proceda à devida análise dos argumentos ventilados por ambas as partes. Nesse contexto, reconheço presente, de plano, nessa apreciação sumária, a probabilidade do direito invocado pelo agravante para ter deferida em seu favor a liminar suspensão dos efeitos da decisão agravada. Evidenciado o requisito atinente à probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso, importa perquirir acerca do requisito relativo ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visto que a concessão da tutela liminar exige estejam ambos cumulativamente demonstrados. O perigo de dano, in casu, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, pelo que a ocorrência deste justifica, em considerável grau, a presença daquele. Evidente se mostra o perigo de dano ao devedor pela possibilidade de vir a ser realizada perícia segundo diretrizes estabelecidas pelo juízo sem a devida e necessária consideração de manifestações de ambas as partes quanto a fatores que inegável influência têm na elaboração do cálculo da dívida em liquidação. Verificado, enfim, o atendimento cumulativo a ambos os pressupostos legais - probabilidade do direito vindicado e perigo de dano -, cabível a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para que seja suspensa a eficácia da decisão agravada até julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, com o que suspendo os efeitos da decisão agravada até julgamento deste recurso pelo Colegiado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy De Faria Pereira Relatora